Tribunal: TJMT
Processo: 0024690-75.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024690-75.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLADES EDLA BECKER DEMARTINI - CPF: 481.676.229-91 (EMBARGADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), EMILLYE BECKER DEMARTINI - CPF: 047.117.091-77 (EMBARGADO), WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI - CPF: 045.102.581-43 (EMBARGADO), FAZENDAS MARIANA (EMBARGANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), FAZENDA PEDRA BRANCA (EMBARGANTE), GRANZOTTO & GRANZOTTO LTDA - CNPJ: 05.078.271/0001-83 (EMBARGANTE), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (EMBARGANTE), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FAZENDA PEDRA BRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGADO), EMILLYE BECKER DEMARTINI - CPF: 047.117.091-77 (EMBARGANTE), GLADES EDLA BECKER DEMARTINI - CPF: 481.676.229-91 (EMBARGANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI - CPF: 045.102.581-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Embargos de Declaração opostos por JAIRO LUIS GRASEL contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, não os conheceu por manifesta intempestividade e acolheu os embargos dos Embargados GLADES EDLA BECKER DEMARTINI, WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI e EMILLYE BECKER DEMARTINI para corrigir erro material relativo
a
base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios. O Embargante sustenta a necessidade de prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal, alegando ausência de completa prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o conhecimento dos embargos
de declaração opostos, com fundamento na necessidade de prequestionamento e suposta omissão no acórdão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conhecimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Constitui pressuposto de admissibilidade recursal a impugnação específica e motivada dos fundamentos adotados na decisão recorrida, em respeito ao princípio da
dialeticidade
.

5.
O Embargante não demonstrou qualquer vício na decisão impugnada, tampouco enfrentou o fundamento central do acórdão embargado — a intempestividade de seus embargos anteriores — limitando-se a alegar genericamente a necessidade de prequestionamento.

6.
A ausência de impugnação ao fundamento do não
conhecimento
do recurso anterior configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
e impede o conhecimento dos embargos.

7.
Diante da evidente utilização protelatória do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O conhecimento dos embargos de declaração exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida,
sob pena
de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

A alegação genérica de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no acórdão embargado, não supre os requisitos do art. 1.022 do CPC.

O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED no 10000221839889002, Rel. Des. Shirley
Fenzi

Bertão
, j. 15.02.2023; TJ-BA, ED no 05006412520148050001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 14.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JAIRO LUIS GRASEL

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de Embargos de Declaração n.o 0024690-75.2009.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
não conheceu
dos Embargos opostos pelo Embargante, em razão de sua manifesta intempestividade, e
acolheu
os Embargos de Declaração opostos pelos Embargados para corrigir erro material constante no acórdão que julgou a Apelação.

O Embargante
requer o conhecimento e provimento deste recurso com o fim de prequestionamento, sustentando que a ausência de completa prestação jurisdicional viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Além disso
,
constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de
qualquer recurso

a
motivação dirigida efetiva e precisamente aos fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

O v. acórdão embargado

não conheceu dos primeiros Embargos de Declaração opostos por
JAIRO LUIS GRASEL
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, por sua manifesta
intempestividade.

Por sua vez, acolheu os Embargos opostos por
GLADES EDLA BECKER DEMARTINI, WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI e EMILLYE BECKER DEMARTINI
para corrigir erro material e determinar que a majoração dos honorários advocatícios se d
ê
sobre o valor da condenação.

Em face desse acórdão é que, novamente,
JAIRO LUIS GRASEL
opôs Embargos de Declaração
,
sustentando a necessidade de prequestionamento do
artigo 93, inc
iso IX, da Constituição Federal
,
visto
que a ausência de completa prestação jurisdicional viola
o referido comando constitucional.

Pois bem.

No caso dos Embargos de Declaração,
não basta que a parte embargante simplesmente manifeste seu inconformismo repisando tes
es ou argumentos já ventilados, sendo, pois,
imprescindível que se alegue e demonstre que a decisão está eivada de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Na hipótese,
o Embargante
não teve o zelo de demonstrar,
através de fundamentação vinculada (art. 1.022, CPC),
que cumpriu o requisito da tempestividade (fato que gerou o não conhecimento do seu recurso anterior)
,

limitando-se
a sustentar genericamente a
necessidade de prequestionamento, sem sequer enfrentar o fundamento utilizado pelo acórdão combatido.

Essa postura representa

violação ao
princípio
da
dialeticidade
e culmina
, novamente,
na prolação de um juízo negativo de
admissibilidade
dos
aclaratórios
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. - Segundo o princípio da
dialeticidade
, a indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão constante do pronunciamento judicial combatido apresentam-se como pressuposto de admissibilidade do recurso, obrigando-se o embargante a deixar explícito o seu inconformismo e interesse recursal - Impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração que não enfrentam o conteúdo do acórdão embargado.
”

(TJ-MG - ED: 10000221839889002 MG, Relator
.:
Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS QUE DEBATE
M A MATÉRIA MERITÓRIA DE ORIGEM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA
. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1
. Como cediço,
o recorrente tem o ônus de apresentar impugnação congruente e específica em relação à decisão recorrida, não podendo apresentar razões dissociadas, sob pena de ofend
er o princípio da
dialeticidade
.
Precedentes. 2. In
specie
, o recorrente não apresentou qualquer impugnação ao teor do acórdão que não conheceu do seu recurso de apelação, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, limitando-se a debater a matéria meritória de origem.

(TJ-BA - ED: 05006412520148050001, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2020)
(
g.n
.)

Assim,
na medida em que as razões do presente Embargos se encontram completamente dissociadas do conteúdo do acórdão embargado,
inexistindo combate à fundamentação do julgado recorrido,
ressai evidente o
caráter protelatório
deste novo recurso, situação que impõe a cominação da multa disposta no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

d
os Embargos de Declaração
opostos por
JAIRO LUIS GRASEL
e o condeno ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025